Tribunal: TJBA
Processo: 8048525-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048525-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF

Advogado(s)
:
RONALDO VASCONCELOS

AGRAVADO: JORGE ALFREDO LAUCK e outros (2)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BORGES BITENCOURT SERPA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação pauliana, destinado ao arresto cautelar de imóvel objeto da matrícula nº 37.752 do Cartório de Registro de Imóveis de Luís Eduardo Magalhães/BA, bem como rejeitou pedido subsidiário de averbação da existência da demanda na matrícula imobiliária.

2. O agravante sustenta a existência de fraude contra credores, diante do elevado passivo judicializado dos agravados, da alegada dilapidação patrimonial e de supostas irregularidades registrais na alienação do imóvel.

3. A decisão recorrida indeferiu tanto o arresto cautelar quanto a averbação premonitória da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para decretação de arresto cautelar do imóvel objeto da lide; e (ii) saber se é cabível a averbação da existência da ação pauliana na matrícula imobiliária como medida conservatória e de publicidade registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, plausibilidade da alegação de fraude contra credores, diante da existência de expressivo passivo judicializado, múltiplas execuções e indícios de esvaziamento patrimonial dos agravados.

6. A documentação registral revela circunstâncias anômalas na alienação do imóvel, notadamente em razão da cronologia entre prenotação, lavratura da escritura pública e abertura da matrícula imobiliária, o que confere plausibilidade à alegação de irregularidade registral.

7. A existência de gravames e averbações executivas anteriores, bem como a alegação de alienação por valor inferior ao de mercado, constituem elementos indicativos da possível ocorrência de fraude contra credores.

8. O arresto cautelar do imóvel revela-se, contudo, medida excessivamente gravosa neste momento processual, pois implica restrição patrimonial direta sobre bem registrado em nome de terceiro adquirente ainda amparado pela presunção de legitimidade do registro imobiliário.

9. A jurisprudência do STJ exige cautela na adoção de medidas constritivas severas antes da adequada formação do contraditório e da consolidação probatória, especialmente nas hipóteses de alegação de fraude patrimonial.

10. A averbação da existência da ação pauliana na matrícula imobiliária constitui medida proporcional, reversível e adequada à preservação da utilidade prática da demanda, sem implicar desapossamento ou indisponibilidade plena do bem.

11. O perigo de dano está configurado pela possibilidade de alienação superveniente do imóvel a terceiros que possam alegar boa-fé registral, comprometendo a efetividade do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a averbação da existência da Ação Pauliana nº 8004657-80.2025.8.05.0154 na matrícula nº 37.752 do Cartório de Registro de Imóveis de Luís Eduardo Magalhães/BA, mantido o indeferimento do pedido de arresto cautelar.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios de fraude contra credores pode justificar a adoção de medida conservatória de averbação da existência da ação pauliana na matrícula do imóvel. 2. O arresto cautelar exige demonstração mais robusta da probabilidade do direito e deve observar a proporcionalidade da medida constritiva em relação ao terceiro adquirente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 927, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014; Súmula 375/STJ; TJMG, AI nº 4187456-51.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 Cível, j. 11.02.2025, pub. 12.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8048525-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
e como agravados
JORGE ALFREDO LAUCK e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator